Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718569-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI AGRAVADO: MARIA HELENA DE SOUZA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0703319-98.2021.8.07.0010, movida em desfavor de MARIA HELENA DE SOUZA MELO, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 91723199, origem). Nas razões (ID 26375574), narra ter firmado contrato de parceria com a empresa ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA, para implantação do loteamento denominado “Residencial Jardim Atlântico Sul”, de propriedade da empresa ELETRON. Narra que as obras de infraestrutura estão aprovadas pela NOVACAP, no entanto, a agravada, possuidora de um dos lotes, não permite o ingresso dos funcionários da recorrente, impedindo a realização dos serviços necessários ao sistema de drenagem pluvial. Destaca que a conduta da ré tem repercutido no atraso das obras, adiando o lançamento do empreendimento e atraindo prejuízos à agravante e a terceiros possuidores, os quais não terão acesso à necessária urbanização por ato desprovido de razoabilidade. Assevera ter colacionado aos autos todas as autorizações necessárias para execução das obras. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela de urgência para compelir a agravada a permitir o ingresso dos funcionários no seu lote, para realização dos serviços necessários (obras de drenagem pluvial e tubulação), seguindo o projeto aprovado pela NOVACAP, sob pena de multa cominatória. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 91145531). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia, em sede de antecipação de tutela recursal, que a agravada seja compelida a permitir o ingresso dos funcionários em seu lote, para realização de obras de drenagem pluvial e tubulação, conforme o projeto aprovado pela NOVACAP, sob pena de multa cominatória. Neste momento, entretanto, não se mostra razoável a concessão da liminar vindicada. Imperioso ressaltar que a tutela provisória recursal se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento e exprime natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal, cujo deslinde reclama maiores esclarecimentos. A própria recorrente faz menção a termos de um acordo de reparação pelos eventuais transtornos que os serviços ora mencionados pudessem causar à recorrida, relata discussão judicial em autos distintos e afirma que a área cercada – por onde deverá passar a tubulação – é trecho não pertencente à recorrida, embora por ela esteja ocupado. Outrossim, o juízo de origem já designou a audiência de conciliação para o dia 16/07/2021 (ID 93271952). Neste contexto, sem desconsiderar que serviços de urbanização interessam a todos os residentes, em análise perfunctória, entendo prudente seja a questão dirimida por ocasião do exame de mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator